Tribunal: TJMT
Processo: 0005836-60.2003.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005836-60.2003.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTERO DE ASSIS AGUIAR registrado(a) civilmente como ANTERO DE ASSIS AGUIAR - CPF: 036.550.326-68 (APELANTE), ANA MARIA DE MELO AGUIAR - CPF: 693.841.771-72 (APELANTE), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), ANA MARIA DE MELO AGUIAR - CPF: 693.841.771-72 (APELADO), ESPÓLIO DE ANTERO DE ASSIS AGUIAR registrado(a) civilmente como ANTERO DE ASSIS AGUIAR - CPF: 036.550.326-68 (APELADO), MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 631.665.341-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela embargante contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios, com a alegação de que não houve a fixação de honorários de sucumbência em segundo grau.

II.
Questão em discussão

Verificar se a ausência de procuração da apelante, quando da interposição de Apelação, gerou a extinção do processo sem resolução do mérito, e se, em razão disso, é aplicável o princípio da sucumbência, com a fixação de honorários em favor da embargante.

III.
Razões de decidir

O acórdão impugnado esclarece que a Apelação não foi conhecida em relação à apelante, devido à ausência de procuração.

A decisão de não conhecer do recurso da apelante em razão da falta de capacidade postulatória da mesma não implica em extinção do processo sem resolução do mérito, mas apenas na não admissão da Apelação.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1
. Não se há de fixar honorários de sucumbência quando não configurada a regra da sucumbência no segundo grau de jurisdição."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 76, § 2º, I; art. 85, caput e §§ 1º, 2º e 11; art. 921, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Segundos
Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade
,
rejeitou os primeiros Aclaratórios por ambas as partes.

A embargante
alega que não buscou a
buscou majoração dos honorários, mas a fixação de honorários em segunda instancia por aplicação ao princípio da sucumbência. (Art.85, caput e §§1º. E 2º, do CPC).

Sustenta que na primeira instância a Execução foi extinta em seu favor ante o reconhecimento da prescrição intercorrente,
e no segundo grau a Apelação da Cooperativa não foi conhecida,
em relação
à
ela
por falta de capacidade postulatória da
apelante,
pois,
não possuía procuração para demandar em face da Apelada, ora Embargante, causa de extinção do processo sem resolução de mérito. (art. 76, § 2º, I, do CPC)
.
E, por conseguinte, fez cair a regra que isentava as partes dos ônus sucumbenciais (art. 921, §5º do CPC) para dar ensejo à aplicação do princípio da sucumbência e causalidade (extinção sem resolução de mérito).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante insiste
na
fixação
de honorários em seu favor.

Contudo,
não houve fixação de tal verba na primeira instância em seu favor, a teor da imposição do art.
art. 921, §5º, do CPC, de forma que não se aplica o §11 do art. 85 do CPC.

Por outro lado, o Recurso da embargada apenas não foi conhecido nos termos do art.
76,§
2º do CPC, não houve extinção da Ação sem resolução do mérito como pretende impor a embargante. Isso ficou muit
o claro no acórdão que julgou a Apelação. Confira-se:

O colegiado, analisando a questão, reconheceu que a procuração anexada ao processo não contemplava a exequente Ana Maria de Melo Aguiar, razão pela qual não conheceu do recurso em relação a ela, limitando o recurso ao espólio de Antero Assis Aguiar,
conforme o disposto no art. 76, § 2º, I, do CPC.

A fim de encerrar as dúvidas da embargante, cumpre citar referido artigo na íntegra:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I -
o
processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II -
o
réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em
fase recursal
perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I -
não
conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

Posto isso,
é manifesto
o intuito d
a

embargante
de

rediscutir
o mérito
, c
ontudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é
pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp
1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento
tem de estar
configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025